Tribunal: TJSP
Processo: 1009070-39.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ÇÃO DE BENEFÍCIO – Falecimento da beneficiária primitiva – Concessão do benefício ao esposo – Resolução 49/1997 – Inaplicabilidade – Aposentadoria anterior à edição da norma – Regulamento vigente à época da aposentadoria da falecida – Exigência de prévio cadastramento – Inexistência – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1009070-39.2019.8.26.0590; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Melo Bueno

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO – Falecimento da beneficiária primitiva – Concessão do benefício ao esposo – Resolução 49/1997 – Inaplicabilidade – Aposentadoria anterior à edição da norma – Regulamento vigente à época da aposentadoria da falecida – Exigência de prévio cadastramento – Inexistência – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009070-39.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é apelado
RONALD SANTOS DE JESUS ME.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009070-39.2019.8.26.0590 - V. 48165
2-s

COMARCA: SÃO VICENTE 2a V. CIVEL
APELANTE(S): FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
APELADO(S): RONALD SANTOS DE JESUS
JUIZ (A): MÁRIO ROBERTO NEGREIROS VELLOSO
VOTO No 48165
PREVIDÊNCIA
PRIVADA

AÇÃO
DE
SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO Falecimento da
beneficiária primitiva
Concessão do benefício ao
esposo – Resolução 49/1997
Inaplicabilidade

Aposentadoria
anterior
à
edição
da
norma

Regulamento vigente à época da aposentadoria da
falecida
Exigência de prévio cadastramento

Inexistência
Ação procedente
Recurso desprovido,
com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
181/185, que julgou procedente 'ação de concessão de benefício
previdenciário', fundada em previdência privada. A apelante sustenta, em
síntese, inexistência de fonte de custeio; necessidade de indicação do
beneficiário
Res. 49; rompimento do equilíbrio econômico-financeiro;
prejuízos à entidade e aos assistidos; a inclusão do apelado no rol de
beneficiários dependerá do aporte correspondente (fls. 188/199).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009070-39.2019.8.26.0590 - V. 48165
3-s
O recurso foi processado, com resposta a fls.
278/287. De início, distribuído à c. 29a Câmara, o i. des. CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN declarou impedimento, cujo exmo.
Presidente desta Seção de Direito Privado determinou a redistribuição
livremente, motivo pelo qual vieram os autos (fls. 297/299).
É o relatório.
A
presente
ação
foi
proposta
visando
à
concessão de benefício previdenciário, alegando o apelado que sua esposa
foi empregada da empresa Ultrafértil, participando do regime de previdência
complementar administrado pela apelante. E, diante do falecimento de sua
esposa, em 22/05/2019, quando já estava aposentada, pleiteou a pensão
por morte junto ao INSS, o que lhe foi concedido, bem como a
suplementação da pensão por morte, o que foi negado pela apelante, sob
alegação de necessidade de inscrição prévia dos beneficiários, o que não foi
realizado. Assim, entendendo preenchidos os requisitos à concessão do
benefício reclamado, pleiteou o reconhecimento de beneficiário /
pensionista, com a implantação da complementação e pagamento dos
atrasados desde o falecimento da sua esposa, beneficiária original.
Em contestação, a apelante invocou as teses ora
reiteradas nas razões recursais.
E, consoante a r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a apelante à suplementação de
pensão por morte ao apelado, a partir de 22/05/2019, nos termos do
Regulamento, condenando-a, ainda, ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Ocorre que, nos termos do parágrafo único do art.
17 da Lei Complementar 109/01, que regula a matéria, “Ao participante que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009070-39.2019.8.26.0590 - V. 48165
4-s
tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a
aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um
benefício de aposentadoria”.
Outrossim, a Resolução 49/1997, fls. 128/129, em
que se ampara a apelante, a fim de justificar a recusa da implantação da
suplementação previdenciária ao apelado, decorrente do falecimento da
sua esposa, dispõe: “1) ... a inscrição de Beneficiários, após a concessão de qualquer um
dos benefícios de suplementação de aposentadoria definidos no inciso I do artigo 12, do
Regulamento do Plano de Benefícios, somente será deferida mediante a aceitação formal do
participante de repassar, à PETROS, a contribuição necessária ao respectivo custeio do
benefício futuro, calculada atuarialmente com base na idade do Participante, na suplementação
de aposentadoria percebida, no fato de redução aplicável ao benefício na conversão em pensão,
na idade dos Beneficiários e nas relações de dependência estabelecidas entre o Participante e
seus Beneficiários, de forma adicional às fontes de receita previstas nos incisos I, II e III do
artigo 48 do Regulamento do Plano de Benefícios”.
Contudo, a esposa do apelante se aposentou em
05/09/1996, ou seja, antes da edição da supracitada norma, inexistindo no
regulamento aplicável à época da aposentadoria da falecida a exigência de
prévio cadastramento de novos beneficiários, cuja condição para obtenção
do benefício era a dependência perante o INSS. A propósito do tema,
confira-se precedente desta c. Corte:
APELAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
COMPANHEIRA
OBJETIVANDO
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. REVELIA.
PARTICIPANTE APOSENTADO ANTERIORMENTE À
EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO No 49/97 DA PETROS.
IRRETROATIVIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA
PELO
REGULAMENTO
VIGENTE NA ÉPOCA DA
APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. No
caso, a relação jurídica entre o participante falecido e a
requerida é regida pelo regulamento vigente no momento da
aposentadoria
do
companheiro
da
autora.
Assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009070-39.2019.8.26.0590 - V. 48165
5-s
considerando que ele se aposentou antes da edição da
Resolução no 49/97 da PETROS, não há se falar em
retroatividade desta. Por via de consequência, se nas
disposições do regulamento da previdência privada vigente na
época da aposentadoria não havia exigência de cadastramento
prévio para que os dependentes fossem considerados
beneficiários (ônus probatório do qual a requerida não se
desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC2015), razão
não há para negar à autora o pedido de concessão do benefício
de suplementação da pensão por morte, mesmo é dependente
do participante junto ao INSS e até mesmo recebeu o benefício
do pecúlio por morte”1.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida
que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados a 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap 1009318-39.2018.8.26.0590, Rel. ADILSON DE ARAUJO, 31a C., j. em 21/05/2019.